Tribunal: TJMT
Processo: 1020413-97.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020413-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), DEUSIVAN NASCIMENTO FRANCA - CPF: 701.092.662-00 (PACIENTE), juizo plantão comarca sorriso (IMPETRADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELTON DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 706.185.351-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NEVES DA SILVA - CPF: 018.436.203-24 (VÍTIMA), EDVARDO MAYLAN DE MORAES SANTOS - CPF: 051.632.563-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1. PRELIMINAR
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. REITERAÇÃO DE
TESES

SUSTENTADAS
EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. IDENTIDADE DA MATÉRIA. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO.
2.1.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
2.2.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA IRREGULARIDADE. REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA REALIZADA RECENTEMENTE.

3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE,
PEDISOS
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DENEGADA.

Preliminar

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração anteriormente
manejada
impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

Mérito

2.
1.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.

2.2. O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente
na
colocação em liberdade de
acusado
preso. Contudo, na hipótese, houve
, recentemente, a
reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.

3.

Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido
s
julgado
s
improcedente
s
, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a advogada

Priscila de Paula Vieira Freitas Ribeiro

em favor de
Deusivan
Nascimento França
,
apontando como autoridade coatora
o Juízo
da
1ª
Vara
Criminal

da
C
omarca de
Sorriso
/
MT.

Depreende
-se desta impetração

que

o paciente
, juntamente com
Edvardo

Maylan
de Moraes Santos
e
Jos
é
Elton dos Santos Chagas,
fo
i
preso

em flagrante
no dia
17
de
novembro
de 2022

e teve sua prisão convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
Auto de Prisão em Flagrante n.

1011851-47.2022.8.11.0040
,
tendo sido denunciado nos autos da
Ação Penal n.
1012116-49.2022.8.11.0040
, de cuja den
úncia se extrai a imputaç
ão
de crime de
homicídio qualificado pelo motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, capitulado no art. 121, § 2
º
, II e IV, do Código Penal.

S
ustenta
, a
impetrante, que

o paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo
para a formação da culpa
,

uma vez que
se
encontra preso há
mais de 200
(duzentos)
dias
sem que haja previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri
; asserindo, outrossim,
que
o juízo de primeiro grau não tem respeitado o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que determina que a prisão preventiva seja reavaliada a cada 90 (noventa) dias.

Assevera que,
na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, diante da desproporcionalidade da prisão preventiva no caso em exame, sendo suficiente
, pois,
a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nesses argumento
s
, requer
eu
, liminarmente
e no mérito
,
o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente
, com a expedição do alvará de soltura em seu favor;
e,
subsidiariamente,
a

substitu
ição

d
a
sua
prisão preventiva
por medidas
cautelares diversas da prisão previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal
.

O pedido liminar foi
postergado e determinado a requisição de informações à autoridade apontada como coatora,
cuja resposta está exteriorizada
no ID
230561654
,
tendo o
juízo de primeiro grau
feito
um resumo da tramitação processual
, noticiando que
a
sessão plenária foi designada para o dia 12 de novembro de 2024. Em seguida, o pleito liminar foi
indeferido, conforme se infere da decisão que se encontra no ID
230817186
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
231429668
, opina denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para
julgamento.

V O T O R E L A T O R

P
RELIMINAR suscitada
de ofício

Extinção
parcial
deste pr
ocesso por reiteração de pedidos

No
que tange aos fundamentos e
aos
requisitos da prisão preventiva do paciente
,
a impetrante

reitera duas
teses
que foram
deduzidas no Habeas Corpus n.
1000267-69.2023.8.11.0000
,
cuja ordem foi denegada
,
por unanimidade
,

por esta
Terceira Câmara Criminal
no dia 26 de abril de 2023
.
Sendo a
ssim,
à
exceção
da
s alegações
de
violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
e de excesso de prazo da restrição cautelar
do paciente
,

verifica-se que a legalidade
da decisão que decretou sua custódia provisória bem como da desnecessidade da medida extrema

já fo
ram
objeto de análise nesta instância revisora, circunstância que consubstancia reiteração de pedidos, razão pela qual
é imperioso reconhecer que, em relação a tais temas, a presente ação não preenche os requisitos de procedibilidade.

Com efeito
, embora a prisão preventiva do
paciente tenha sido reavaliada
após o julgamento do
primeiro

habeas corpus
,

a
pretensão foi indeferida pela autoridade acoimada de coatora sob o argumento de que não houve nenhuma alteração fático-processual que justificasse a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a custódia cautelar
do paciente
,
isso significando dizer
que

não
se
constata
nenhum fato novo substancial que permita a revisitação das matérias por est
e Tribunal de
Justiça
, cumprindo asseverar
,
ademais
,
que é
perfeitamente possível ao juiz

fazer uso

de
fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção d
e
prisão cautelar, reportando-se às razões expostas na primeira decisão
que
,
no caso destes autos
,

foi
mantida
por este órgão revisor
.

A propósito, acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2.
"
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018
)
.

3. No presente caso a prisão foi decretada em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como pe
la prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Nesse contexto, fica evidente que parte das teses aventadas nesta oportunidade guarda idêntica fundamentação, causas de pedir e pedidos em relação aos pleitos encontradiços no primeiro habeas corpus, motivo pelo qual as pretensões almejadas pela impetrante não podem ser conhecidas por se tratar de reiteração de pedidos.

Por conta disso, impende reconhecer que, em relação ao
s
pleito
s

visando
o reconhecimento da

i
legalidade
da
decisão que decretou a
prisão
cautelar
do paciente
;
bem como
da
d
esnecessidade
da medida extrema,
a
vertente ação constitucional é reiteração
de

pedidos
anteriormente examinado
s e julgados
no Habeas Corpus n.
1000267-69.2023.8.11.0000
, daí por que este processo deve ser

julgado extinto
em relação
a essas duas
tese
s
.

MÉRITO

E
mbora este seja o terceiro habeas corpus em que se alega a existência de
excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, não há óbice para que a tese seja novamente analisada, pois o excesso de prazo se renova com o decurso do tempo e com os elementos
novos advindo da
tramitação
processual.

Assim, n
o tocante
ao excesso de prazo da custódia cautelar
do paciente
,
conquanto

a
impetrante alegue que
ele
está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese

não merece acolhimento.

Isso porque,
no caso em exame,

sem embargo de o

paciente

estar
preso desde 17 de novembro de 2022,
a
demora não decorre da morosidade ou desídia do Poder
Judiciário
, mas à complexidade intrínseca do processo
,

no
figura
m

três
réus
.

Com efeito,
veja-se a trami
tação
do processo
:

A
denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2023, tendo os denunciados sido citados
aos
16 de janeiro de 2023. As respostas à acusação dos corréus foram apresentadas
na data de
26 de janeiro e a do paciente
no dia
20 de fevereiro de 2023. Em 8 de março de 2023 foram apreciadas as respostas à acusação e
design
ada a
audiência de instrução e julgamento
.

As audiências de instrução e julgamento
fo
ram
realizada
s
no
s

dias 17 de abril de 2023, 8 de maio de 2023, 12 de maio de 2023, 22 de maio de 2023 e 13 de julho de 2023. As alegações finais da acusação foram apresentadas em 10 de agosto de 2023, a do paciente
aos
16 de agosto e as dos corréus
no dia
27 de outubro de 2023.

A sentença de pronúncia foi proferida no dia 15 de dezembro de 2023.
Em 18
de dezembro de
2023, o
p
aciente fo
i
intimado acerca da sentença mencionada, manifestando
seu
interesse em recorrer
.
Os advogados foram intimados em
9 de janeiro de
2024
.
A interposição
do
recurs
o

do paciente
sobreveio em 26
de janeiro de
2024
.

Os demais pronunciados não foram localizados para
serem
intima
dos

da pronúncia.
Instado a
se
manifestar, o Ministério Público informou o óbito do pronunciado
Edvardo

Maylan
de Moraes Santos, pugnando

pela intimação
por edital
do
denunciado
José Elton dos Santos Chagas
.
Em
1º de março de
2024,
o juízo de primeiro grau
extinguiu a punibilidade de
Edvardo

Maylan
de Moraes Santos em razão de seu óbito
;

e
recebeu o recurso interposto pelo
p
aciente, intimando-o para apresentar as
r
azões
r
ecusais.

Em data de
18
de março de
2024, a
d
efesa técnica do
p
aciente
pronunciou-se
nos autos pela desistência do
recurso interposto
, requerendo
,

outrossim,
a designação da
s
essão
p
lenária
.

No dia

4 de abril de
2024 fo
i
determinada a intimação das partes para apresentação do rol de testemunha
s

que irão
depor em plenário
, conforme prevê
o art. 422 do Código de Processo Penal
.
Em

5 de abril de
2024, a Defensoria Pública
interpôs

r
ecurso em
s
entido
e
strito em favor do
pronunciado
José Elton dos Santos Chagas
. Em seguida, aportaram três certidões negativas informando a não localização do
pronunciado
José Elton. O

Ministério Público
apresentou
seu
rol de testemunhas

aos
22
de abril de
2024
e a defesa do paciente
em data de
22 de julho de 2024.
A
decisão saneadora
foi
prolatada
em

25 de julho de
2024,
o juízo de primeiro grau
, diante da não localização do
denunciado
José Elton, entre outras providências, determinou o desmembramento do
processo
em relação ao
p
aciente
. N
a
data de
5 de agosto de 2024, foi designada a sessão plenária para 12 de novembro de 2024.

Diante do que foi exposto, resta claro
que não ficou demonstrado que o alegado prolongamento
da instrução processual
decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferiment
o da ordem em favor do paciente
, pois se trata de processo complexo, sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri
e
com pluralidade de réus.
Além disso, diante da insistência na oitiva das testemunhas faltantes e não localizadas, tanto pela acusação quanto pelas defesas
dos denunciados
, foi necessária a realização de cinco audiências de instrução e julgamento,
que, como se sabe,
demandam tempo razoável para preparação e intimação das partes e testemunhas.

No entanto,
não se pode olvidar que,
como a
superveniência
da
sentença de pronúncia

resta
prejudicada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos da Súmula
n.
21
do
Superior Tribunal de Justiça
assim redigida
:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

No que diz respeito ao
alegado excesso de prazo após a pronúncia, em razão da demora
na realização do

j
úri,
o
julgamento dos
denunciados

foi
obstado pela interposição de recurso em sentido estrito,
por
seus
própri
o
s
defe
nsores
, a atrair a incidência da Súmula
n.
64 do Superior Tribunal de Justiça,

segundo a qual

“
Não há que se alegar excesso de prazo como constrangimento ilegal, quando a demora na formação da culpa deu-se por responsabilidade exclusiva da própria defesa
”
.

Além disso,
no dia 18 de março de 2024, a defesa do paciente desistiu do recurso interposto, motivo pelo qual o juízo de primeiro grau determinou o desmembramento da ação penal
. E,
não obstante o Ministério Público tenha

apresent
ado
o rol de testemunhas
e
m 22
de abril de
2024
, a defesa do paciente
somente
proto
colizou a relação das pessoas que desejam ouvir
em 22 de julho de 2024, vindo, então, em 5 de agosto de 2024, o magistrado a designar sessão plenária para o dia 12 de novembro de 2024, para que o paciente seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Logo
, c
onquanto a prisão
do paciente
perdure por cerca de
1 (um) ano e 9 (nove) meses
, verifica-se que
o processo não
permanece
u
, em momento algum, paralisado,
tampouco cada estágio enfrentado ultrapassou o tempo de tramitação razoável. Há, ao contrário, elevada complexidade do processo, bem como
a
utilização reiterada dos meios legítimos de impugnação pel
os
combativ
os

defe
nsores
,
cujos pleitos
,
como é
sabido
, e
nsejam tempo para
serem

examinados e
resolvidos
,
daí por
que,
não

constata

o constrangimento ilegal alegado
neste habeas corpus
.

Ainda nessa senda deve ser asserido que
a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, pois a questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso.

Aliás, sobre o tema, eis o posicionamento
d
este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação
.

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021)
Destacamos

Por outro viés, a
respeito da ausência de reavaliação periódica da
prisão preventiva
do paciente
,
o
entendimento
o
Superior Tribunal de Justiça
, por suas duas turmas criminais,

caminha
no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Mas se isso não bastasse, impende afirmar que,
no dia 5 de agosto de 2024, após a impetração deste habeas corpus, o juízo de primeiro grau reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente, não havendo mais
o
que se falar em violação ao comando ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Posto isso,
em parte com o parecer ministerial, julgo parcialmente extinto o presente processo. E, na parte remanescente,
tenho por
improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Deusivan
Nascimento França
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024